Tribunal: TJSP
Processo: 2223444-78.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Leis no 1.364/90, no 1.614/97, no 1.676/99, no 2.322/13, no 2.473/16, no 2.475/16, no 2.484/17 e Lei no 2.693/21; o art. 2o, inciso II, alíneas 'a' e 'c', e incisos III e V da Lei no 2.322 de 23.04.13; o art. 1o da Lei no 2.473 de 10.10.26; as expressões "Diretor Geral", "Assessor Jurídico" e "Chefe de Cerimonial e Assistente Legislativo", previstas no

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Leis no 1.364/90, no 1.614/97, no 1.676/99, no 2.322/13, no 2.473/16, no 2.475/16, no 2.484/17 e Lei no 2.693/21; o art. 2o, inciso II, alíneas 'a' e 'c', e incisos III e V da Lei no 2.322 de 23.04.13; o art. 1o da Lei no 2.473 de 10.10.26; as expressões "Diretor Geral", "Assessor Jurídico" e "Chefe de Cerimonial e Assistente Legislativo", previstas no Anexo I da Lei no 2.322/13, na redação original e na dada pela Lei no 2.484/17; o art. 4o da Lei no 2.430 de 04.08.15; e, por arrastamento, o Anexo I da Lei no 1.364/90; os arts. 2o e 3o, inciso II, alínea 'a', inciso III e expressão "Diretor Geral" do Anexo I da Lei no 1.614/97 e dos arts. 2o e 3o, inciso II, alíneas 'a', 'c' e 'e', inciso III, V e VII, e expressões "Diretor Geral", "Assessor Jurídico" e "Assessor de Apoio Parlamentar", do Anexo I, da Lei no 1.676/99; alínea 'd' do inciso II, inciso VI do art. 2o, art. 9o, e expressão "Chefe de Cerimonial e Assistente Legislativo", do Anexo I da Lei no 2.322/13, todas do Município de Pirajuí, dispondo sobre a organização e funcionamento do Poder Legislativo local.
Perda de objeto. Revogação das Leis no 1.364/1990, no 1.614/1997, no 2.473/2016, no 2.484/2017 e Lei no 2.693/2021 pela Resolução no 37/22. Da mesma forma quanto ao cargo de "Assessor de Apoio Parlamentar", o qual passa a ser de provimento efetivo, regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com aprovação prévia em concurso público (alínea c do inciso I do art. 5o da Resolução n. 37/2022), eliminando a inconstitucionalidade antes apontada. Manutenção, no entanto, da análise das Leis no 1.676/1999, no 2.322/2013, no 2.475/2016, em relação ao cargo de provimento em comissão de "Assessor Jurídico", ora não tratado na aludida resolução. Subsistente, em parte, o interesse de agir. Perda de objeto não caracterizada completamente.
Vício formal. Ocorrência. Criação do cargo de "Assessor Jurídico". Matéria a ser tratada em Resolução, de competência exclusiva do Poder Legislativo. Necessária observância ao princípio da reserva legal (inciso III, do art. 20, da Constituição Estadual). Inconstitucionalidade verificada nas Leis no 1.676/1999, no 2.322/2013, no 2.475/2016. Precedentes.
Cargos de provimento em comissão. Funções de natureza técnica e burocrática. Descrições das atribuições não justificam o provimento em comissão. Afronta aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade reconhecida quanto aos cargos de "Diretor Geral" e "Assessor Jurídico".
Ausente descrição da função do ocupante dos cargos de "Responsável pelo Controle Interno" e de "Auxiliar do Controle Interno". Indispensável definição das atribuições dos cargos, sem o que fica impossível saber, no caso, se a criação de função gratificada se mostra, de fato, adequada para os cargos em questão. Inconstitucionalidade.
Arrastamento. Leis no 1.364/90, no 1.614/97 e da Lei no 1.676/99; do anexo I, da Lei n° 1.364/90; do art. 2°, art. 3°, inciso II, alínea A, inciso III, e expressão "Diretor Geral", do anexo I, da Lei n° 1.614/97; e do art. 2°, art. 3°, inciso II, alíneas A, C, e E, inciso III, V e VII, e expressões "Diretor Geral", "Assessor Jurídico" e "Assessor de Apoio Parlamentar", do anexo I, da Lei n° 1.676/99; alínea D do inciso II, inciso VI do art. 2°, art. 9°, e expressão "Chefe de Cerimonial e Assistente Legislativo", do anexo I, da Lei n° 2.322/13; todas do Município de Pirajuí. A dependência ou interdependência normativa entre os dispositivos de uma lei pode justificar a extensão da declaração de inconstitucionalidade.
Ação procedente, em parte, com observação.